Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700083-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA ANIZIA MENDES FERREIRA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da recorrente sobre o despacho de ID no 36087367, fica neste ato intimada a recorrida a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007